Tribunal: TJES
Processo: 0013777-69.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013777-69.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MINERACAO SERRA NEGRA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISSQN E NÃO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença de origem, a qual reconheceu a incidência do ISSQN, de titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sobre a atividade de beneficiamento de blocos e chapas de mármore e granito realizada pela empresa autora, afastando a incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar as peculiaridades do caso concreto ao aplicar jurisprudência sobre a incidência de ISSQN na industrialização por encomenda, e se deveria prevalecer a tese de que incide ICMS por se tratar de etapa do ciclo produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente as alegações do embargante, inclusive diferenciando o caso concreto de precedentes do STF e analisando a atividade de beneficiamento de materiais fornecidos pelo próprio contratante à luz do subitem 14.05 da lista da LC nº 116/2003.

A jurisprudência citada, incluindo decisões do STJ e do STF, foi adequadamente aplicada ao caso concreto, com destaque para a distinção entre o beneficiamento de bens de terceiros e outras hipóteses de industrialização por encomenda.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta omissão relevante que comprometa sua integridade ou impeça eventual recurso especial.

Os embargos foram utilizados como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que aplica jurisprudência consolidada ao caso concreto com fundamentação adequada às suas peculiaridades.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013777-69.2013.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MINERAÇÃO SERRA NEGRA LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de Id 9138953, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou que sobre a industrialização por encomenda realizada pela autora incide ISSQN, cuja titularidade é do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, restando afastada a tributação do ICMS.

Em suas razões recursais de Id 9626589, o embargante alega, em síntese, que:
I
)
o acórdão recorrido foi omisso, pois “
utilizou-se
d
o entendimento jurisprudencial do TJES para fundamentar a manutenção da decisão recorrida sem perpassar pelas características do caso concreto”
;
II)
sendo a industrialização por encomenda mera etapa do ciclo produtivo, deve incidir o ICMS e não o ISS”.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em Id 10260652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra nenhuma das omissões alegadas. Isso porque, diversamente do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido não se limitou a mencionar precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte Estadual, mas fez constar expressamente os motivos de sua aplicação ante as peculiaridades fáticas deste caso concreto, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] De toda forma, muito embora envolva a chamada industrialização por encomenda, realizada como etapa intermediária do processo produtivo,

a hipótese dos autos não se subsome à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
, uma vez que apresenta a peculiaridade de envolver beneficiamento de materiais fornecidos pelo próprio contratante
. E sobre essa questão ainda não há pronunciamento explícito do tribunal.

Outrossim, a análise acerca da produção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização envolvia o disposto no subitem 13.05 da lista anexa à LC nº 116/03,
ao passo que a discussão ora objeto de apreciação envolve o teor do subitem 14.05, acima transcrito
.

Tanto é verdade, que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão jurídica referente à incidência do ISSQN na operação de industrialização por encomenda, nos autos do RE 882.461, em 12/05/2015, de modo que se encontra afetada sob o Tema 816, pendente de apreciação. Ora, caso o Pretório Excelso já possuísse entendimento firmado sobre o assunto, não se faria necessário reconhecer a repercussão geral sobre o tema, bastando que fosse aplicada a tese já existente.

Nota-se, enquanto na ADI nº 4.389-MC o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a realização de serviços gráficos que tenham por finalidade o fornecimento de embalagens produzidas por encomenda,
no RE nº 882.461 a discussão gira em torno do beneficiamento de materiais fornecidos pelo próprio contratante
, a exemplo do que fora analisado por este Tribunal no aludido Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A fim de evidenciar a distinção entre as situações em comento, destaca-se que o Ministro Dias Toffoli, no julgamento do ARE 689.736, reconheceu expressamente a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI nº 4.389-MC nos casos em que o escopo do contrato é tão somente o beneficiamento de matérias-primas de propriedade do encomendante, concluindo pela incidência do ISS.

Com suporte em tais premissas, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que “
a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS
, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores
”.

Isso porque, conforme salientado pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em voto proferido no julgamento do REsp 1.245.928/RS,
não interessa se haverá comercialização do produto no futuro, pois não é este o traço distintivo da incidência do imposto, mas sim a atividade-fim do prestador, tendo em vista que, uma vez concluída a obrigação assumida, extingue-se a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante)
.

De fato, as empresas que procedem ao beneficiamento de chapas de pedras ornamentais encerram sua atividade com a devolução do produto beneficiado. Destarte, caracterizada a prestação de serviço (obrigação de fazer) e encontrando previsão expressa na lista anexa à LC nº 116/03, tem-se fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS.

Nesse contexto, conclui-se que permanece aplicável a orientação firmada por este Tribunal de Justiça , consolidada no sentido de que a “industrialização por encomenda”, quando envolver beneficiamento de bens de terceiros
ainda que como etapa intermediária no processo de industrialização
, sujeita-se ao ISS.

[...]

Logo, agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao reconhecer que
sobre a atividade desenvolvida pela requerente – beneficiamento de blocos e/ou chapas de mármore e granito
– incide o imposto municipal, afastando a incidência do ICMS e determinando a conversão do depósito em renda à Municipalidade. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de Embargos de Declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23)

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.